Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-72.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703481-72.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEFFERSON DINIS DE OLIVEIRA DUARTE RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 74185849, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente por meio da petição ID 74569589, anexou extrato bancário junto ao Banco Santander referente aos meses de junho e julho/2025, fatura de cartão de crédito junto ao Banco Nubank e Mercado Pago, e demais comprovantes de despesas mensais. Da análise de toda a documentação apresentada pelo recorrente, verifica-se que o mesmo não cumpriu integralmente a decisão ID 74185849, uma vez que não anexou a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade referentes aos últimos 3 meses. Ressalta-se que o extrato bancário anexado demonstra movimentação bancária para conta de mesma titularidade (pix), bem como os cartões de crédito junto ao mercado pago e Nubank possuem limites de valores altos. Os documentos anexados por si só não induzem a miserabilidade jurídica. Tampouco pelo extrato anexado é possível aferir sua renda mensal e suas despesas a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito